Tribunal: CARF
Processo: 18186.725887/2018-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.725887/2018-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.487 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
PINTON & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 1999
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA.
A habilitação de crédito de natureza não tributária (mesmo que reconhecido em
sede judicial), como foi o caso da indenização dos prejuízos diretos e indiretos
decorrentes da fixação de preços do açúcar e do álcool, não encontra respaldo
na legislação que cuida da restituição e compensação de tributos administrados
pela Receita Federal. As previsões contidas no art. 170 do Código Tributário
Nacional c/c os arts. 73 e 74 da Lei no 9.430/96 (com as alterações promovidas
pelas Leis no 10.637/02 e 11.051/04), restringem-se a tributos e contribuições
administrados por aquele órgão e vedam o aproveitamento de créditos de
terceiros.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourão, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Sergio Abelson (suplente convocado(a)), Fabiana Okchstein
Kelbert e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.725887/2018-14
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.487 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.725887/2018-14

Trata-se de recurso voluntário por PINTON & CIA LTDA contra despacho
decisório que manteve o indeferimento de pedido de habilitação de crédito decorrente de decisão
judicial transitada em julgado.
Em seus parágrafos introdutórios, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
1. Trata-se de recurso, nos termos do art. 56, § 1o, da Lei 9784/99, conforme regido
pelo art. 138, da IN RFB 1717/17, apresentado pelo Interessado PINTON & CIA LTDA
(fls. 146/153);
2. O Interessado requer que seja reconsiderado o Despacho Decisório (fls. 138/140) que
indeferiu seu pedido de habilitação de crédito reconhecido por decisão transitada em
julgado;
3. Face a não reconsideração da decisão, conforme Decisão de fls. 154/157, a Auditora-
Fiscal da Receita Federal do Brasil encaminhou o Recurso ao titular desta unidade;
4. Passando a avaliar a pertinência do pedido, assim se coloca a Auditora-Fiscal da
Receita Federal do Brasil:
“(...)- Em análise aos documentos juntados ao pedido, verifica-se que o interessado solicita a
habilitação de crédito tributário adquirido mediante Escritura Pública de Cessão de Direitos
Creditórios, originalmente havidos pela CIA. INDUSTRIAL DO NORDESTE BRASILEIRO
(ex- USINA CATENDE S/A), pólo ativo da ação de Cumprimento de Sentença – Processo no
2008.34.00.022498-8 – 6a Vara Federal de Brasília (processo principal Procedimento Comum
no 90.00.01943-5);
...
- Assim sendo, dado prosseguimento à análise do pedido, conforme já mencionado no item
“2”, verificamos que o interessado não é polo ativo da ação;
- O crédito a que diz ter direito não deriva de tributo ou contribuição administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil; conforme consulta ao site da Justiça Federal –
TRF1, referida ação judicial trata-se de “Controle de Preços – Fixação de Preços de Açúcar
e Álcool;
- Quanto ao trânsito em julgado, embora não pode ser confirmado, visto que o interessado não
apresentou certidão de inteiro teor do processo, o mesmo informa como ocorrido em
19/03/1999; desta forma, tendo em vista que o pedido de habilitação foi formalizado em
31/08/2018, tem-se como prescrito o prazo exigido no inciso IV do § 4o do Art. 82, que é de
cinco anos da data do trânsito em julgado da decisão ou da homologação da desistência do
título judicial;”
5. Cientificada do teor do despacho decisório em 22/10/2018, em 04/10/2018 o
contribuinte interessado apresentou o Recurso, conforme fls. 146/153;
Conforme já anunciado, o despacho decisório que analisou o referido recurso
(recebido como hierárquico) manteve a decisão proferida pela ilustre Auditora-Fiscal. Concedeu,
entretanto, o prazo de 10 (dez) dias, previsto no art. 139, da IN/RFB no 1717/17, para eventual
interposição de novo recurso hierárquico ao Superintendente Regional da Receita Federal do
Brasil na 9a Região Fiscal.
Inconformada, a interessada interpôs o Mandado de Segurança no 5055470-
98.2018.4.04.7000/PR no qual obteve liminar determinando o desarquivamento do presente
processo administrativo e a “reabertura do prazo de 30 dias para Recurso Voluntário ao CARF”.
E assim o fez mediante petição protocolada às fls. 187/203.
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.487 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.725887/2018-14

Com isto, o processo foi encaminhado para o CARF, sendo que, em 12/03/2019, a
ASTEJ determinou sua distribuição/sorteio porque até aquela data não havia ainda prolação de
sentença nem registro de que a liminar tivesse sido cassada via agravo de instrumento junto ao
TRF-4.
Para além da questão fática já apresentada neste relatório, o recurso voluntário
acrescenta que: (i) os dispositivos que regulam tal recurso são os arts. 33 e 56 do Decreto no
70.235/72; (ii) é necessária a reforma da decisão pelo CARF por não se poder suprimir o duplo
grau de jurisdição; (iii) o nome da recorrente não consta no pólo ativo da ação originária do
crédito tributário por culpa única e exclusiva da morosidade do Poder Judiciário; (iv) o crédito
constitui débito da União e a Receita Federal é o seu órgão central de direção superior da
administração tributária; (v) os créditos reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado,
como no caso dos autos, somente podem ser objeto de compensação após prévia habilitação pela
Receita Federal; (vi) o cessionário do crédito ocupa a posição do cedente, com as mesmas
prerrogativas do credor originário; (vii) há precedente quanto à possibilidade da compensação
futura dos débitos e créditos aqui apresentados em acordo firmado perante à 17a Vara Federal do
Distrito Federal com outro contribuinte (a Companhia Agroindustrial de Goiana - sic); (viii) a
Emenda Constitucional no 62/2009 regulou o tema em debate, deixando expressamente descrito
que é possível a cessão de precatórios ou direitos creditórios; e (viii) a cessão do direito
creditório ocorreu em 2018, de modo que não fluiu o prazo prescricional mencionado pela
decisão recorrida.
Por fim, a interessada requer: (i) a suspensão da exigibilidade de todos os seus
débitos tributários vencidos, vincendos, inscritos ou não em dívida ativa, até o limite de R$
15.157.186,62, além de expedição de certidão positiva com efeito de negativa e a exclusão do
seu nome do CADIN, até a emissão do precatório, ou caso assim não seja, até o julgamento
definitivo das decisões administrativas; e (ii) o deferimento da habilitação do crédito no
montante de R$ 15.157.186,62, bem como que, posteriormente, seja declarado o direito de
compensá-lo com seus débitos perante a União.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
A admissibilidade do recurso voluntário foi determinada nos autos do Mandado
de Segurança no 5055470-98.2018.4.04.7000/PR. Com efeito, para além da liminar que havia
sido concedida, na data em que minuto o presente voto, consultei o sítio na internet da Justiça
Federal do Estado do Paraná e constatei que, em 03/06/2019, foi proferida sentença ratificando-a
“para que seja oportunizado à impetrante o desarquivamento do seu pedido de Habilitação de
Créditos para assegurar o direito de interposição de Recurso Voluntário no prazo legal”.
Portanto, tomo conhecimento do referido recurso.
Pois bem.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.487 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.725887/2018-14

A unidade de origem já enumerou perfeitamente as razões pelas quais o pedido da
recorrente não se encontra no âmbito de suas competências. Com efeito, a habilitação de crédito
de natureza não tributária (mesmo que reconhecido em sede judicial), como foi o caso da
indenização dos prejuízos diretos e indiretos decorrentes da fixação de preços do açúcar e do
álcool, não encontra respaldo na legislação que cuida da restituição e compensação de tributos
administrados pela Receita Federal. Conforme corretamente esclarecido pela decisão recorrida,
as previsões contidas no art. 170 do Código Tributário Nacional c/c os arts. 73 e 74 da Lei no
9.430/96 (com as alterações promovidas pelas Leis no 10.637/02 e 11.051/04), restringem-se a
tributos e contribuições administrados por aquele órgão e vedam o aproveitamento de créditos de
terceiros.
Destarte, as alegações deduzidas no recurso não podem ser apreciadas neste
colegiado. É que a atuação administrativa deve ser pautada pelas normas estabelecidas pela lei.
A competência desta Casa está circunscrita a verificar os aspectos legais dessa atuação. Quanto a
isso, vale a pena transcrever o que dispõem o artigo 62 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343/15, e a Súmula CARF no 2:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade. (grifei)
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Ademais, cumpre enfatizar a exigência regimental para que os julgados do CARF
observem os entendimentos sumulados. É o que está determinado no artigo 72 do Anexo II do
RICARF:
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Para confirmar tal entendimento, vale a pena também registrar que esta Casa já se
manifestou neste sentido em algumas ocasiões, posto que analisando recursos voluntários,
propriamente ditos, interpostos contra decisões que tratavam efetivamente de compensações
cujos créditos possuíam a mesma natureza deste que aqui se aprecia. Confira-se:
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. HIPÓTESES.
A compensação de débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal, nos termos da Lei, somente pode se dar em relação a
créditos da mesma natureza, de titularidade do contribuinte para com a Fazenda Pública.
(Acórdão no 302-38.371, de 24/01/2007)
COMPENSAÇÃO. RESTRIÇÕES LEGAIS. NÃO- HOMOLOGAÇÃO.
No âmbito da Secretaria da Receita Federal, é incabível o reconhecimento de direito de
compensar débitos tributários com créditos suscitados que não sejam decorrentes de
tributos e contribuições por ela administrados, que não sejam passíveis de restituição ou
ressarcimento, que não sejam do próprio sujeito passivo e que, sendo judiciais, não
estejam amparados por decisão transitada em julgado.
(Acórdão no 302-39.805, de 12/09/2008)
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.487 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.725887/2018-14

COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. VEDAÇÃO
LEGAL.
É vedada, nos termos do art. 170 do CTN c/c art. 74 da Lei n° 9.430/1996, a
compensação de créditos tributários com créditos de natureza não tributária.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DE TERCEIROS. DCOMP TRANSMITIDA APÓS A
VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA No 66/2002. VEDAÇÃO LEGAL.
Com o advento da Medida Provisória no 66/2002, convertida na Lei no 10.637/2002, é
vedada a realização de compensação de créditos tributários com créditos de terceiros
(Acórdão no 3401-008.123, de 23/09/2020)
Afora isso, até mesmo a Câmara Superior de Recursos Fiscais já manteve a
imposição de multa isolada contra compensação considerada não declarada na qual um dos tipos
de crédito utilizado pela contribuinte era a tal da “indenização em razão de prejuízos decorrentes
da fixação do preço do açúcar e do álcool abaixo dos custos de produção”.
MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS QUE NÃO SÃO
RELATIVOS A TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA RECEITA FEDERAL
A compensação com créditos que não são relativos a tributos administrados pela Receita
Federal (que abrange os créditos que nem mesmo tem natureza tributária) enseja a
aplicação de multa isolada, seja pela redação original do art. 18 da Lei 10.833/2003, seja
pela redação dada pelas Leis 11.051/2004 e 11.196/2005, seja pela redação da Lei
11.488/2007. As meras mudanças de redação, de terminologia e de disposição do texto
não são suficientes para indicar que houve em determinado momento supressão da
mencionada hipótese ensejadora da multa. O que houve em determinado momento, no
contexto da Lei no 11.051/2004, foi a exasperação da multa para os casos de
compensação considerada como não declarada, incluindo-se aí a compensação com
créditos que não são relativos a tributos administrados pela Receita Federal. É
inadequado pensar em retroação benigna da Lei no 11.051/2004, para fins de afastar
penalidade sobre conduta que deixou de ser apenada. O que cabe retroagir é o
percentual da multa previsto na lei, que voltou a aplica-la em 75%, nos casos em que
não houvesse a caracterização de fraude, e foi exatamente esse o efeito da decisão
recorrida, uma vez que a multa foi reduzida de 150% para 75%.
(Acórdão no 9101-002.200, de 01/02/2016)
Não se pode, assim, dar guarida à pretensão recursal.
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital